Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-67.2023.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000520-67.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), RENATO XAVIER DE ASSUNCAO - CPF: 012.605.981-01 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAIS AFASTADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, determinou o cancelamento dos descontos, condenou à restituição simples e em dobro de valores pagos, fixou indenização por danos morais e impôs custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem é nulo por vício de consentimento, autorizando sua conversão em empréstimo consignado; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e qual a forma de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de reconhecimento da nulidade do contrato possui natureza declaratória, não se sujeitando à decadência, e aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, contado de cada pagamento, afastando-se a alegação de prescrição e decadência.

4.

O cartão de crédito consignado (RMC) difere substancialmente do empréstimo consignado tradicional, especialmente na forma de amortização e nas taxas de juros, exigindo informação clara e adequada ao consumidor, conforme art. 6º, III e VIII, do CDC.

5.

O banco não comprovou ter prestado informações claras e adequadas sobre as características essenciais do contrato, configurando vício de consentimento por erro substancial (art. 138 do CC).

6.

Aplica-se o princípio da conservação do negócio jurídico (art. 170 do CC) para converter o contrato em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação.

7.

Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, por ausência de prova de má-fé do banco.

8.

A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva (art. 14 do CDC), mas o mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral, inexistindo prova de abalo concreto aos direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem sem informação clara sobre sua natureza e condições caracteriza vício de consentimento por erro substancial.

2.

É cabível a conversão do contrato em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

3.

A restituição de valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

4.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de abalo concreto aos direitos de personalidade, não gera indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 138, 170, 205, 406; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, Rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.07.2023; TJMT, N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000520-67.2023.8.11.0029

BANCO BMG S
/
A
X
RENATO XAVIER DE ASSUNCAO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canarana do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por RENATO XAVIER DE ASSUNÇÃO
,
para: a) declarar a nulidade do contrato realizado entre as partes na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem
,
determinando o cancelamento imediato dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, bem como declarar a ilicitude de todas as parcelas já pagas por meio de descontos realizados; b) condenar o réu à restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e à restituição em dobro dos valores descontados a partir dessa data; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais; e d) condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição

e decadência
.

No mérito, argumenta que houve efetiva contratação do cartão de crédito consignado junto ao Banco apelante, bem como a utilização do produto em sua forma típica mediante a realização de saques, o que afastaria a alegação de nulidade contratual.

Sustenta que os documentos acostados
comprovam que
o produto a ser aderido a partir de sua assinatura é o BMG Card e não empréstimo consignado
.

Defende que
foi procurado pelo apelado com interesse de consumo e que a m
anifestação de vontade se deu de forma livre e expressa, sem qualquer vício
.

Alega que os
danos materiais
configuram
vantagem indevida
para o apelado.

Aduz que não estão presentes os requisitos autorizadores dos danos morais.
Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
(
id
304030405
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
Prejudiciais de mérito: prescrição e decadência)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais (
id
304030400), o
banco
apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, argumentando que, versando a demanda sobre suposto enriquecimento sem causa relacionado a contrato celebrado em 02/02/2015 (ADE n. 37679517) e tendo a ação sido distribuída em 22/03/2023, a pretensão autoral já se encontraria prescrita na forma do artigo 206, §3º, IV, do
CC
. Subsidiariamente, requer a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto pelo art
.
27 do
CDC
.

Alega, ainda, a ocorrência de decadência, uma vez que entre a data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação já decorreu o prazo de 08 (oito) anos.

No entanto, no caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes,
por entender ser objeto de fraude.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no
CDC
ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual
, deve ser rejeitada a
prejudicial de decadência.

Da mesma forma, argui
o banco
apelado
que ocorreu a prescrição do direito de ação da autor, entendendo que a hipótese não se caracteriza fato do produto/serviço, mas sim
vício
do
serviço, razão pela qual aplicável o prazo prescricional de três anos, consoante artigo
206
,
§ 3º
, inciso
IV
, do
Código Civil
.

Entretanto, a tese não prospera.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo
STJ
, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do
CC
, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

No caso, o
contrato
foi
celebrado em 02/02/2015 (ADE n. 37679517)
,
tendo a ação sido distribuída em 22/03/2023,
portanto, não há se falar em prescrição
, uma vez que não transcorreu 10 (dez) anos.

REJEITO, assim as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, especificamente no que concerne à existência ou não de vício de consentimento por parte do autor, ora apelado.

O apelante sustenta que houve efetiva contratação do cartão de crédito consignado junto ao Banco, bem como a utilização do produto em sua forma típica mediante a realização de saques, o que afastaria a alegação de nulidade contratual.

Argumenta que os documentos acostados aos autos são categóricos ao indicar que o produto a ser aderido a partir de sua assinatura é o BMG Card e não empréstimo consignado ou qualquer outra modalidade de crédito.

O apelado, por sua vez, alega que foi induzido a erro, uma vez que acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujas condições, especialmente no que se refere à taxa de juros e forma de amortização da dívida, são significativamente distintas.

A análise da questão demanda, inicialmente, a compreensão das diferenças fundamentais entre as duas modalidades de crédito em discussão.

O empréstimo consignado tradicional caracteriza-se pela concessão de um valor fixo ao mutuário, a ser restituído em parcelas mensais de igual valor, descontadas diretamente de sua folha de pagamento ou benefício previdenciário, com prazo determinado para quitação e taxa de juros pré-fixada, geralmente inferior às praticadas em outras modalidades de crédito pessoal.

Já o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) consiste na disponibilização de um limite de crédito ao consumidor, que pode ser utilizado mediante saques ou compras, sendo que o pagamento mínimo da fatura é descontado diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do titular. Contudo, diferentemente do empréstimo consignado tradicional, o desconto mensal não amortiza integralmente o saldo devedor, mas apenas o mínimo da fatura, incidindo juros rotativos sobre o saldo remanescente, os quais são significativamente superiores aos praticados no empréstimo consignado tradicional.

Essa diferença substancial entre as duas modalidades de crédito exige que a instituição financeira preste informações claras, precisas e adequadas ao consumidor no
momento da contratação, em observância ao dever de informação previsto no art
.
6º, III, do
CDC.

No caso em análise, o apelante sustenta que o contrato é claro quanto à modalidade de crédito contratada, e que o apelado tinha plena ciência de que estava contratando um cartão de crédito consignado, tanto que realizou saques utilizando o cartão.

Contudo, a mera realização de saques não é suficiente para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente considerando que, em ambas as modalidades de crédito (empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado), há a disponibilização de valores ao consumidor.

A diferença fundamental reside na forma de amortização da dívida e nas taxas de juros aplicadas, aspectos que não são imediatamente perceptíveis pelo consumidor no momento da contratação, especialmente se não houver informação clara e adequada por parte da instituição financeira.

Nesse contexto, é importante destacar que o ônus da prova quanto à prestação de informações claras e adequadas ao consumidor recai sobre a instituição financeira, em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, VIII, do
CDC
, aplicável ao caso em razão da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

No caso dos autos, o apelante não logrou comprovar que prestou informações claras e adequadas ao apelado quanto às características essenciais do contrato de cartão de crédito consignado, especialmente no que se refere à forma de amortização da dívida e às taxas de juros aplicadas.

A simples juntada de faturas e boletos não supre a ausência de prova da existência de vínculo contratual válido, pois esses documentos apenas demonstram a cobrança, mas não a anuência do consumidor com as condições do suposto contrato.

Ademais, conforme destacado na sentença, ainda que o apelante tenha juntado aos autos gravação de áudio supostamente relacionada à contratação, constata-se que o referido material não contém explicitação dos pontos essenciais do contrato, como a taxa de juros remuneratórios aplicada, a forma de amortização da dívida, o número total de parcelas ou a distinção entre o cartão RMC e o empréstimo consignado tradicional.

Nesse contexto, considerando a ausência de prova quanto à prestação de informações claras e adequadas ao consumidor no momento da contratação, e tendo em vista a significativa diferença entre as duas modalidades de crédito em discussão, especialmente no que se refere à forma de amortização da dívida e às taxas de juros
aplicadas, entendo caracterizado o vício de consentimento por erro substancial, a justificar a declaração de nulidade do contrato.

Ressalte-se que o erro substancial, previsto no art
.
138 do
CC
, ocorre quando o agente, por desconhecimento ou falsa percepção da realidade, emite declaração de vontade que não condiz com sua real intenção.

No caso em análise, o apelado alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, e não um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, cujas características são significativamente distintas.

Considerando a ausência de prova quanto à prestação de informações claras e adequadas ao consumidor no momento da contratação, e tendo em vista a significativa diferença entre as duas modalidades de crédito em discussão, entendo caracterizado o vício de consentimento por erro substancial, a justificar a declaração de nulidade do contrato.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Mantenho, portanto, a sentença no ponto em que declarou a nulidade do contrato realizado entre as partes na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem (Código de adesão n. 37679517), determinando o cancelamento imediato dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, bem como declarou a ilicitude de todas as parcelas já pagas por meio de descontos realizados.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE
JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.(
www3.bcb.gov.br
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

O apelante sustenta que não estão presentes no caso dos autos os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: i) ato ilícito culposo ou danoso;
ii
) ocorrência de um dano patrimonial ou moral;
iii
) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

A responsabilidade civil das instituições financeiras nas relações de consumo é objetiva, conforme previsto no
art.
14 do
CDC
, prescindindo, portanto, da comprovação de culpa. Basta, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta do fornecedor.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação
previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA REJEITADAS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIANTE DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO CONSTATADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.É admissível o recurso de apelação que, ainda que de forma sintética, enfrenta os fundamentos da sentença, satisfazendo o princípio da dialeticidade. 2.A omissão parcial da sentença quanto a pedido subsidiário não conduz, necessariamente, à sua nulidade, podendo a matéria ser enfrentada diretamente pelo Tribunal com base no art. 1.013, §3º, III, do CPC. 3.A contratação de cartão de crédito consignado pode ser revista quando demonstrada a ausência de consentimento válido e informado da consumidora, notadamente em contratações exclusivamente digitais com pessoas
hipervulneráveis
. 4.Nessas hipóteses, admite-se a conversão da avença para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado da época. 5.A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação. 6.A constatação de cláusulas abusivas e de vício de consentimento, desacompanhada de prova de abalo concreto, não enseja indenização por danos morais. (...) (N.U 1001846-59.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para
afastar a indenização por danos morais e determinar a restituição
na forma
simples.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025